Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CESSÃO TEMPORÁRIA DE CRIPTOATIVOS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO ENFRENTAMENTO NA ORIGEM. APRECIAÇÃO SÓ PELA INSTÂNCIA REVISORA. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA PARA RESPONDER PELA DEMANDA. AUSÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MONTANTE. PROVAS PRESENTES NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise dos autos denota que foi o próprio autor quem deu causa à ausência de enfrentamento da matéria relacionada à desconsideração da personalidade jurídica na origem. E, não tendo sido o tema objeto de exame e de julgamento pelo Juízo a quo, não pode ser apreciado apenas nesta instância revisora, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Conforme dispõe o art. 49-A do Código Civil, “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.
3. Ainda que os sócios da empresa ré possam ter cometido atos ilícitos, o objeto do feito, que é o contrato de cessão temporária de criptoativos cuja rescisão foi pleiteada, foi celebrado pelo autor apenas com a primeira requerida, descabendo falar em solidariedade dos demais réus para responder pela demanda, sobretudo porque não houve a desconsideração da personalidade jurídica nos autos.
4. Descabe cogitar de inversão do ônus da prova quando não se verifica a impossibilidade ou a excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo de comprovar o fato constitutivo do seu direito.
5. O pedido de devolução de valores pagos pelo autor à primeira ré deve ser analisado à luz das provas dos autos, considerando os comprovantes de transações bancárias coligidos ao feito.
6. Apelação conhecida e não provida.